Tribunal: TJDFT
Processo: 0706318-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0706318-88.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HENRIQUE DE PAULA ANDRADE AGRAVADO: EDILSON FRANCISCO DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de tutela recursal, interposto por HENRIQUE DE PAULA ANDRADE contra a r. decisão proferida nos autos da ação de reintegração de posse que move em desfavor de EDILSON FRANCISCO DE ARAÚJO, consistente em indeferir a liminar pleiteada. Relata que adquiriu a unidade imobiliária denominada apartamento 416 do Ed. Rios Oliveira, localizado na Rua 5, Chácara 115, Lote 16, Vicente Pires/DF, no valor de R$ 148.000,00 (cento e quarenta e oito mil reais), efetuando o pagamento à vista em 2/8/2016. Acrescenta que o imóvel não lhe foi entregue, ensejando o ajuizamento da ação em desfavor da empresa RIOS OLIVEIRA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, vindo a ter reconhecido o direito de posse sobre o apartamento por sentença proferida nos autos do Processo n. 0719469-89.2018.8.07.0001, determinando-se a expedição de mandado de imissão na posse em seu favor, autorizado o arrombamento. Informa que o mandado foi cumprido pelo oficial de justiça em 17/9/2019, mas, na mesma semana, foi esbulhado pelo agravado, que arrombou a fechadura e tomou a posse do imóvel, cometendo crime contra o patrimônio. Aduz que o agravado, alegando ter comprado o imóvel, ajuizou ação de Embargos de Terceiro em desfavor do ora agravante – Processo n. 0728672-41.2019.8.07.0001, sendo indeferida a tutela de urgência requerida, decisão essa confirmada no AGI 0720640-50.2019.8.07.0000. Ressalta que após essa decisão, o agravado emendou a inicial e excluiu o ora agravante do polo passivo e formulou pedido liminar de imissão na posse de outro imóvel de propriedade de RIOS OLIVEIRA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, reconhecendo que o imóvel objeto desta demanda não é dele, tanto que busca outro apartamento. Discorre sobre posse e propriedade, destacando os arts. 1.228, 1.196 e 1.210 do Código Civil, para demonstrar que preenche todos os atributos legais, a demonstrar, assim, o esbulho possessório praticado pelo agravado, não podendo sofrer os efeitos da desídia desse ao não adotar as cautelas necessárias que precedem a compra de um imóvel. Alega que o agravado sequer conseguiu comprovar sua boa-fé, tendo adquirido o apartamento após a sentença que reconheceu a posse do agravante. Considera injusto não poder exercer o seu direito de propriedade quando já comprovado que o possui, enquanto o agravado tão somente busca comprovar a validade de seu contrato em um processo de conhecimento. Destaca que o momento em que o agravado propôs ação de imissão na posse contra a RIOS OLIVEIRA, a própria magistrada reconheceu o direito do agravante, ao indeferir a petição inicial quanto ao pedido alternativo formulado em tutela de urgência para permanência no imóvel em questão – Rua 5, Chácara 5, Chácara 115, Lote 16, apt. 416, Vicente Pires. Sustenta que preenche os requisitos para ser reintegrado na posse do imóvel, nos termos do art. 561 do CPC, ressaltando que o agravado encontra-se na posse do imóvel há mais de 1 (um) mês e que o esbulho ocorreu após o agravante ser imitido na posse do bem. Aponta o equívoco na decisão agravada quanto à possível perda do interesse de agir do autor, caso fosse deferida a tutela de urgência, reputando necessária a oitiva do réu, diante de todas as evidências ora demonstradas, inclusive o interesse do réu/agravado em imóvel diverso nos autos do Processo 0728672-41.2019.8.07.0001, já mencionado. Ao final, requer a reforma liminar da r. decisão para deferir o pedido de reintegração de posse em tutela de urgência, sem a oitiva prévia da parte contrária, convalidando-se os seus efeitos no julgamento de mérito. Preparo regular no ID 15024741 e ID 15024742. É o relatório. DECIDO. Cabe agravo de instrumento contra decisão que versa sobre tutela provisória, nos termos do art. 1.015, I, do CPC, sendo facultado ao relator suspender a eficácia da decisão agravada se vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso, ou antecipar a tutela recursal, o que passo a analisar. A querela envolvendo as partes tem por objeto o imóvel situado na Rua 5, Chácara 5, Chácara 115, Lote 16, apt. 416, Vicente Pires, havendo em curso vários processos entre as mesmas partes e, partes diversas a saber: - Processo n. 0719469-89.2018.8.07.0001: Ação de Obrigação de Fazer proposta pelo ora agravante HENRIQUE DE PAULA ANDRADE BITTENCOURT em desfavor de RIOS OLIVEIRA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, ALEX AKIRA YOSHIDA e ANA PAULA DE OLIVEIRA, em que proferida sentença julgando procedente o pedido para determinar que os réus entreguem ao autor/agravante o imóvel, determinando a expedição de mandado de imissão na posse, autorizando arrombamento, se necessário, convalidando os efeitos da tutela provisória conferida pela 5a Turma Cível no Agravo de Instrumento 0713193-45.2018.8.07.0000, de relatoria do em. Des. Sebastião Coelho (acórdão 1151465). - Processo n. 0728672.41.2019.8.07.001: Ação de Embargos de Terceiro proposta pelo ora agravado EDILSON FRANCISCO DE ARAÚJO em face do ora agravante HENRIQUE DE PAULA ANDRADE e RIOS OLIVEIRA E CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI, ALEX AKIRA YOSHIDA e ANA PAULA DE OLIVEIRA, buscando demonstrar sua condição de adquirente de boa-fé e a impenhorabilidade do bem, por ser o único imóvel que possui, relatando que o adquiriu por meio de cessão de direitos firmada em junho de 2019. Requereu, em tutela de urgência, o imediato cancelamento do ato de imissão na posse de HENRIQUE no referido imóvel. Diante do indeferimento, interpôs o Agravo de Instrumento n. 0720640-50.2019.8.07.0000, distribuído à minha relatoria e aguardando julgamento. Ao apreciar o pedido de tutela recursal formulado no referido recurso, consignei em decisão não impugnada por nenhuma das partes que: “Em que pese a alegação do agravante, no sentido de comprovar que adquiriu o imóvel em junho de 2019 e, desde então, vem exercendo os atos de posse e propriedade do bem, a cronologia dos fatos está em desacordo com o mandado de imissão na posse cumprido em setembro de 2019, que noticia informação do porteiro e do síndico do prédio que não há moradores na unidade 416, conforme se infere dos autos do Processo n. 0719469-89.2018.8.07.0001, distribuído à minha relatoria. Ademais, como bem asseverou o il. Juiz de Direito prolator do ato agravado, o agravante não comprovou ter adotado as cautelas necessárias previamente à aquisição do bem imóvel, e cito, a título de exemplo, que mero requerimento de certidão de nada consta em nome da cedente, ANA PAULA DE OLIVEIRA, acusaria a existência da demanda, pois a agravada é ré na demanda principal, juntamente com o RIOS OLIVEIRA CONSERVAÇÃO DE EDIFÍCIOS EIRELI - EPP, para quem fora efetuado o pagamento pelo agravante. Nesse sentido, trilha a jurisprudência deste tribunal: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. TRÂNSITO EM JULGADO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CESSÕES DE DIREITOS INCIDENTES SOBRE O MESMO IMÓVEL. POSSE DECORRENTE DE ESBULHO ANTERIOR. ART. 1.212 DO CC. MELHOR POSSE. OPOSIÇÃO. 1. Apelações interpostas da r. sentença, proferida em embargos de terceiro e oposição, que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro e procedente a oposição. 2. Nos termos do art. 1.046 e 1048 do CPC/73, os embargos de terceiro é o meio processual adequado para se discutir e examinar a legalidade da constrição judicial efetivada em processo de conhecimento ou execução dos quais o embargante não fez parte. 3. Conforme a Súmula 84 do c. STJ, "é admissível a oposição de embargos de terceiro fundados em alegação de posse advinda do compromisso de compra e venda de imóvel, ainda que desprovido de registro". O promitente comprador pode, portanto, se valer dos embargos de terceiro para defender seus direitos possessórios, mesmo sem o registro - art. 674, §1o, do CPC/15 (correspondente ao antigo §1o do artigo 1.046 do CPC/1973) - pois, é admitida a defesa da posse em sede de embargos de terceiro. 4. A despeito dos argumentos expendidos nas razões recursais, verifica-se que o embargante, ora apelante não observou os deveres de cuidado e diligência em face dos elementos de que dispunha ao realizar a aquisição. O imóvel em questão não possui escritura pública, razão pela qual as transferências de direitos e obrigações sobre ele ocorriam por escritos particulares. Assim, ante a informalidade das relações jurídicas, ganham especial relevância os contornos fáticos da situação específica que se analisa, em detrimento das formalidades que normalmente permeiam os negócios jurídicos sobre imóveis. 5. Demonstrado que o bem não foi adquirido pelo apelante na condição de terceiro de boa-fé, uma vez que tinha conhecimento do vício do instrumento de cessão de direitos que lhe foi conferido, e diante duplicidade de cessões de direito sobre o mesmo imóvel, o direito possessório por ele alegado não pode prevalecer sobre quem tem a melhor posse, conforme sentença em ação de reintegração de posse com trânsito em julgado. 6. Comprovado, portanto, o direito possessório do embargado, e, uma vez concordando este com a oposição formulada por quem teria dele adquirido tais direitos - cujo instrumento de cessão fora coligido aos autos - também mostra-se acertada a procedência da oposição. 7. Apelações desprovidas. (Acórdão 1016768, 20110710315362APC, Relator: CESAR LOYOLA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 10/5/2017, publicado no DJE: 25/5/2017. Pág.: 442/457) - grifei. Ausente, pois, o pressuposto da probabilidade de provimento do recurso, não há como ser deferido o pedido de efeito suspensivo, em que o agravante busca o imediato cancelamento da imissão da posse em favor do primeiro agravado, até mesmo porque o ato em questão foi confirmado em sentença. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.” Diante da dinâmica dos fatos e da recalcitrância do agravado em desocupar o imóvel, o ora agravante moveu nova ação, agora dirigida somente contra o ora agravado, requerendo em tutela de urgência a reintegração na posse do bem, o que foi indeferido e ensejou o presente recurso. Ao contrário do que assinalado pela decisão agravada, sobeja nos autos os elementos previstos no art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência pleiteada, consubstanciando-se a probabilidade do direito do agravante em sentença de mérito proferida no Processo n. 0719469-89.2018.8.07.0001, que determinou a imediata imissão do agravante na posse do imóvel, conforme já assegurado em agravo de instrumento por este colegiado - Agravo de Instrumento 0713193-45.2018.8.07.0000, mencionado acima. Não bastasse, o ora agravado desistiu de formular a pretensão contra o ora agravante nos autos do Processo n. 0728672.41.2019.8.07.001, o qual foi convertido de embargos de terceiro para ação pelo procedimento comum, sendo indeferida a petição inicial em relação ao pedido alternativo formulado, em decisão juntada a estes autos, exarada nos seguintes termos: "Por fim, considerando que o autor excluiu do polo passivo o Sr. Henrique, INDEFIRO a petição inicial quanto ao pedido alternativo formalizado em sede de tutela de urgência para permanência no imóvel situadona Rua 05, Chácara 115, Lote 16, Apartamento 416, Vicente Pires – DF, haja vista a pretensão atingir diretamente o interesse jurídico exclusivo do Sr. Henrique. Assim, intime-se o autor para apresentar nova petição inicial, na íntegra, contendo as devidas alterações. Na mesma oportunidade, deverá formular pedido de mérito de imissão na posse de outro imóvel de propriedade da primeira ré. Prazo: 15 dias, sob pena da extinção do processo sem resolução de mérito." (ID 15024753 - Pág. 4) Inequívoco, assim, o preenchimento do requisito da probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, este se evidencia na impossibilidade do agravante em usar, gozar e usufruir do imóvel pelo qual efetuou pagamento à vista, havendo nítido prejuízo material, o qual já vem sendo suportado por ele há meses. Nesses moldes, a tutela requerida pelo autor/agravante não prescinde da prévia oitiva do agravado, pois esse já está ciente que ocupa o imóvel de maneira irregular. Ante o exposto, DEFIRO a tutela recursal para autorizar a reintegração do agravante na posse do imóvel, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da intimação do agravado, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) até o limite de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Dou à presente decisão força de mandado. Intimem-se, devendo o agravado apresentar resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se. Brasília, 24 de março de 2020 16:28:24. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator